Tribunal: TJDFT
Processo: 0000097-52.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA. DOMICÍLIO. ÁREA EXTERNA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CIÚMES. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. AFASTAMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR.
1. Em crimes de violência doméstica, via de regra, perpetrados no ambiente familiar, a palavra firme e convicta da vítima assume especial relevância, especialmente se em sintonia com os demais elementos de prova, constituindo fundamento suficiente para justificar a condenação.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por falta de prova, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
3. A teor do que dispõe o art. 150 do Código Penal, o conceito de domicílio não se restringe tão somente à casa, mas alcança também as suas dependências e áreas externas.
4. Não se aplica o princípio da consunção se demonstrado que o réu agiu com desígnios autônomos na prática dos crimes de invasão de domicílio e ameaça.
5. Nos termos do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, levando em consideração a gravidade do ilícito, a intensidade do sofrimento, a condição socioeconômica da ofendida, bem como a do ofensor, tenho que o valor estipulado na sentença mostra-se exacerbado, devendo se reduzido.
6. O ciúme não configura a agravante referente ao motivo torpe, tratando-se de elemento motivador que já constitui elemento intrínseco ao tipo penal, não extrapolando as razões habituais para a prática de crimes em contexto de violência doméstica.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.